Tribunal: TJSP
Processo: 1037681-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em teste de aptidão física. Desnecessidade de credenciamento dos examinadores junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF. Ausência de violação ao princípio da isonomia. Alegações genéricas formuladas após reprovação no teste físico. Ausência de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em teste de aptidão física. Desnecessidade de credenciamento dos examinadores junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF. Ausência de violação ao princípio da isonomia. Alegações genéricas formuladas após reprovação no teste físico. Ausência de ilegalidade
RECURSO DESPROVIDO.